Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708415-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de acórdão de ID 67335026 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Verifica-se que, em seu recurso, a parte embargante apresenta razões dissociadas, assim como deixa de impugnar especificamente os termos do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Lado outro, em sede de contrarrazões, a parte embargada sustenta a má-fé processual da embargante, pugnando pela sua condenação nos termos do artigo 80 do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a eventual condenação por litigância de má-fé alegada pela parte embargada. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 14:52:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador